Tribunal: TJES
Processo: 5012588-93.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012588-93.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS GLICERIO DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE LABORATIVA PLENA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO POSTERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, sob a alegação de persistência de sequelas decorrentes de acidente de trajeto ocorrido em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste a incapacidade laborativa do apelante para fins de concessão de benefício previdenciário, considerando a prova pericial produzida e as condições pessoais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O laudo pericial atesta a ausência de incapacidade laborativa atual, concluindo que o autor está apto ao trabalho sem restrições, não havendo nos autos prova técnica robusta capaz de infirmar a conclusão do perito judicial.

4.
A realidade fática corrobora a aptidão clínica, uma vez que o segurado manteve vínculo formal de emprego por quase um ano após a cessação do benefício previdenciário e relatou o exercício de atividades informais.

5.
A análise das condições pessoais do segurado, como idade e escolaridade, possui caráter subsidiário e aplica-se apenas às hipóteses de incapacidade parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A desconsideração da prova técnica pericial exige elementos probatórios robustos em sentido contrário.

2.
Comprovada a plena capacidade laborativa do segurado por meio de perícia médica é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo irrelevante a análise das condições pessoais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012588-93.2022.8.08.0030.

APELANTE: CARLOS GLICÉRIO DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Carlos Glicério dos Santos em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação proposta por ele contra o Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Carlos Glicério dos Santos ajuizou ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o reconhecimento de sua incapacidade laboral e a consequente concessão de benefício previdenciário por incapacidade. Alegou que sofreu acidente de trajeto em 19/04/2018, resultando em sequelas que comprometem sua capacidade para exercer as funções habituais de pedreiro.

Foi designada perícia médica judicial, cujo laudo concluiu pela ausência de incapacidade laborativa atual do autor. A parte autora impugnou o laudo, alegando que não foram considerados sintomas persistentes e solicitou a realização de nova perícia médica. O INSS contestou o pedido, sustentando a validade do laudo pericial”.

Em suas razões recursais
(
id 14830927
)

alegou
o

apelante
, em síntese,
que:
1)
“O laudo pericial, embora tenha apontado a inexistência de incapacidade laboral atual, apresenta inconsistências que comprometem sua conclusão”;
2) “Com as sequelas decorrentes do acidente, o Apelante encontra-se impossibilitado de exercer suas funções de maneira adequada, comprometendo não apenas sua capacidade laborativa, mas também sua subsistência”
;
e
3) “A decisão administrativa e a sentença ignoraram as condições pessoais desfavoráveis do apelante, como sua idade avançada, baixa escolaridade e

falta de qualificação profissional para exercer outras atividades que não exijam esforço físico”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a incapacidade do Recorrente desde antes da cessação do benefício (NB 623.065.257-2) cessado em 26/07/2022, com o consequente restabelecimento do benefício retroativamente a essa data e sua conversão em aposentadoria por invalidez”.

O cerne da controvérsia reside na verificação da persistência da incapacidade laborativa do apelante, vítima de acidente motociclístico em 19-04-2018, para fins de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão recursal colide frontalmente com a prova técnica produzida. O laudo pericial (id 14830920) foi categórico ao atestar que “não foram identificadas incapacidades laborativas atuais, encontrando-se o autor Apto ao trabalho sem restrições” (p. 18).

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo (art. 479 do Código de Processo Civil), a desconsideração da prova técnica exige elementos robustos em sentido contrário, o que não ocorre na espécie. Ao revés, a realidade fática corrobora a aptidão do autor: os dados do CNIS demonstram que ele manteve vínculo formal na função de “Oficial Pleno” até 01-03-2023 (id 14830902, p. 02) — laborando por quase um ano após a alta previdenciária — e relatou ao perito que “atualmente faz bicos como pedreiro” (id 14830920, p. 06).

Outrossim, embora alegue a incorreção da conclusão adotada pelo douto perito, o apelante não juntou aos autos quaisquer documentos médicos contemporâneos que infirmem a conclusão do experto e demonstrem a persistência da inaptidão após a cirurgia de 2022, vez que o único laudo médico por ele apresentado nos autos data de maio de 2018 (id 14830891).

No que diz respeito às condições pessoais do segurado (idade e escolaridade), a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
1
orienta que sua análise é subsidiária e aplicável apenas diante da verificação de incapacidade parcial. Atestada a aptidão clínica plena e irrestrita pelo perito, descabe invocar aspectos sociais para conceder aposentadoria por invalidez.
Um segurado de 50 anos, clinicamente recuperado e apto para o trabalho, não pode ser considerado inválido apenas com base em critérios etários ou educacionais, sob pena de desvirtuamento da natureza do seguro social, que visa cobrir o risco social da incapacidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por força do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

1
– STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21-05-2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.